Tribunal: TCU
Processo: 016.073/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 651/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de reversão de pensão militar instituída por Geraldo Brown em benefício de Joana Maria Brown de Ortiz e Julia Maria Simoes Brown, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora constatou a majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço, do tempo ficto decorrente do trabalho prestado pelo instituidor em guarnição especial (8 anos, 2 meses e 27 dias) ; considerando que tal procedimento está em desacordo com os arts. 54, 139 a 141 da Lei 5.774/71 e arts. 135 e 137 da Lei 6.880/1980, que prevê a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1718/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo Cedraz) , 8.218/2021-2a Câmara (Relator Ministro João Augusto Ribeiro Nardes) e 631/2020-1a Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo) , cuja ementa bem elucida a dicção desta Corte de Contas sobre a irregularidade apurada, verbis : PROVENTOS DE REFERÊNCIA CALCULADOS SOBRE UM POSTO OU GRADUAÇÃO ACIMA DO OCUPADO NA ATIVA PARA MILITARES QUE NÃO COMPLETARAM, EM ATIVIDADE ESTRITAMENTE MILITAR, OS 30 ANOS REQUERIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 50, INCISO II, DA LEI 6.880/1980 C/C ART. 135 E SEGUINTES DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que as interessadas fazem jus a proventos com base posto/graduação de 2o Sargento e não de 1o Sargento; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituído por Geraldo Brown em benefício de Joana Maria Brown de Ortiz e Julia Maria Simoes Brown, recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.073/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Joana Maria Brown de Ortiz (XXX.789.171-XX) ; Julia Maria Simoes Brown (XXX.271.681-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar às interessadas com base em posto/graduação incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirão da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar das interessadas, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.